Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705836-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS CAMPOS ALVES MOREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por DOUGLAS CAMPOS ALVES MOREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 68917524, pp. 63 e 68-70), que procedeu à unificação das penas em decorrência de condenação superveniente (mov. 48.1 - ação penal n. 0002385-18.2015.8.07.0003), e fixou o regime fechado de cumprimento de pena (processo de execução SEEU n. 0003371-62.2017.8.07.0015). Em sede de razões recursais, a Defesa Técnica (Dra. Jéssica Orosco Taveira, OAB/DF n. 69.775 e Dra. Késsya Oliveira de Araújo, OAB/DF n. 70.819) pretende a reforma da decisão agravada para afastar a unificação das penas ante a ausência de trânsito em julgado da condenação proferida nos autos da ação penal n. 0002385-18.2015.8.07.0003 (ID 68917524, pp. 89-98). Salientou que o agravante está preso, desde 12-maio-2024, para o cumprimento das penas de 8 (oito) anos, derivada da ação penal n. 0003371-62.2017.8.07.0015, e de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, decorrente da condenação prolatada nos autos n. 0006402-56.2018.8.07.0015 Destacou que, em virtude do bom comportamento carcerário, o agravante foi inserido em programa de trabalho intramuros. Afirmou que o apenado teve o benefício do trabalho interno revogado, bem como foi inserido em regime prisional mais gravoso ante a unificação das penas em cumprimento com a guia provisória expedida nos autos n. 0002385-18.2015.8.07.0015, que lhe impôs a condenação à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 2 (dois meses). Argumentou que a execução da pena antes do trânsito em julgado, na pendência de julgamento de recurso de apelação interposto pela Defesa técnica, com o consequente agravamento da situação carcerária do apenado, viola diretamente os princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição. Discorreu sobre o artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal e sobre o artigo 8o, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ressaltou que, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário o exaurimento das vias recursais disponíveis para que seja cabível o início da execução penal pelo apenado. Obtemperou que a execução provisória da pena lhe provocou grandes prejuízos, pois perdeu o trabalho que executava intramuros, além de ser inserido em regime prisional mais gravoso. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 68917524, pp. 107-111). A decisão foi mantida pelo Juízo (ID 68917524, p. 115). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69568977). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da execução penal, nota-se que, em 28-fevereiro-2025, houve a juntada da guia definitiva de cumprimento de pena derivada da ação penal n. 0002385-18.2015.8.07.0003, expedida após trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 27-janeiro-2025 (mov. 130.1 e 130.44 -processo SEEU n. 0003371-62.2017.8.07.0015). A superveniência do trânsito em julgado da condenação posterior torna desnecessária a apreciação do cabimento da unificação da pena em execução provisória (derivada prisão cautelar do agravante) às demais penas privativas de liberdade em cumprimento pelo apenado. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da irresignação veiculada no agravo em execução, implicando em evidente perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 1o de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator